Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-28.2012.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000187-28.2012.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DEUSDETE GOMES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por negativação indevida, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação, pela concessionária, da existência de vínculo contratual com a consumidora que justificasse a cobrança realizada; e (ii) estabelecer se a negativação indevida do nome da autora, à luz da ausência de comprovação contratual, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a ele responder pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

A concessionária não produziu prova mínima de contratação válida, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas sem respaldo documental idôneo, tais como contrato assinado ou gravação telefônica, descumprindo o ônus que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC/2015.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se ao caso em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, reforçando a exigência de prova robusta pela fornecedora, o que não foi atendido.

A empresa apelante reconheceu a existência de erro sistêmico decorrente de homonímia, fato que, ainda que verídico, não afasta o dever de indenizar, tendo em vista a aplicação da Teoria do Risco da Atividade (art. 927, parágrafo único, do CC).

A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por si só, configura dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando os precedentes da Corte e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviços públicos responde objetivamente por danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, inclusive por negativação indevida.

A ausência de prova da contratação válida, sobretudo diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, torna ilícita a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

A negativação indevida configura, por si só, dano moral indenizável, sendo desnecessária a demonstração de abalo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em caso de inscrição indevida, mostra-se razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência do TJ/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000187-28.2012.8.05.0210
, sendo Apelante
C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Apelada
DEUSDETE GOMES OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.